Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703133-49.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIA COOPERATIVA. TAXAS REGULARMENTE ESTABELECIDAS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE DO COOPERADO ATÉ O MOMENTO DA LEGÍTIMA ALIENAÇÃO DO BEM. 1. São legítimas as taxas criadas em Assembleia Geral Extraordinária ou reunião da Comissão de Representantes do empreendimento cooperado, observada a participação e a ciência expressa do interessado. 2. Se o cooperado reconhece, indubitavelmente, a existência da dívida objeto da ação de cobrança, ainda que em demanda diversa (ação de adjudicação), o curso do prazo prescricional da pretensão de cobrança fica interrompido a partir do ajuizamento daquela ação, na forma do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, afastada a configuração, na espécie, da prescrição quinquenal. 3. O cooperado é responsável pela dívida da unidade imobiliária até o momento de sua legítima alienação, desnecessária a prévia ciência da cooperativa acerca da venda do bem, pois, ao tempo do negócio, o imóvel já integrava o patrimônio do vendedor cooperado, uma vez liberada a hipoteca sobre o imóvel, realizada a transferência do bem via Cartório de Registro de Imóveis, com efeitos para todos. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §5°, inciso I, do Código Civil, defendendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 206, §5°, inciso I, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à inocorrência da prescrição da pretensão executória decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010